Tribunal: STF
Processo: Rcl 1892
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1662/SP. PRECATÓRIO.
VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. SEQÜESTRO. IMPOSSIBILIDADE.
ENTREGA DO DINHEIRO AOS CREDORES. PREJUDICIALIDADE.
1.      O vencimento do prazo para pagamento de precatório
não se equipara à hipótese de preterição de ordem. A previsão
de que trata o § 4º do artigo 78 do ADCT-CF/88, na redação dada
pela Emenda Constitucional 30/00, refere-se exclusivamente à
situação de parcelamento de que cuida o caput, sendo
inaplicável aos débitos trabalhistas de natureza alimentícia.
Exegese consagrada quando do julgamento da ADI 1662/SP
(30.08.01). Ilegitimidade da ordem de seqüestro.
2.      Constatada a entrega dos valores bloqueados a alguns
dos credores e não sendo possível, por esta via, a recomposição
do erário, resta parcialmente prejudicada a reclamação por
perda superveniente de objeto.
        Reclamação procedente na parte remanescente.